Tribunal: TJES
Processo: 0003267-70.2017.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003267-70.2017.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
APELADO: WELLINGTON TAVARES DOS SANTOS
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE RELATOR.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
em face da r. Sentença, de fls. 132/136, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Aracruz que, em relação à lide principal, homologou o reconhecimento do pedido pelo réu e, quanto à reconvenção, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o requerido ao ressarcimento do valor de R$ 1.437,22 (um mil e quatrocentos e trinta e sete reais e vinte e dois centavos), referente a tarifa de avaliação, registro do contrato e seguro, devendo a quantia ser acrescida juros de mora, desde a citação, e correção monetária, a partir do desembolso.

O recorrente, em suas razões às fls. 138/149, alega, em suma, que a sentença merece reforma para julgar improcedentes os pedidos reconvencionais porque o contrato é plenamente válido.

Contrarrazões apresentadas às fls. 154/163 pela manutenção da sentença.

É o relatório no essencial. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS em face de WELLINGTON TAVARES DOS SANTOS, na qual requer seja consolidada em seu favor a posse e a propriedade do veículo TOYOTA COROLLA SEDAN FLEX, 2008, placa MSA-2696, chassi 9BRBB48E295006448, haja vista a inadimplência do requerido com relação a Cédula de Crédito Bancário n° 2947123192.

O requerido apresentou pedido reconvencional afirmando que o valor cobrado pela requerida não é real, impugnando seu cálculo, bem como que não foi devidamente constituído em mora.

Na sentença, o magistrado,
em relação à lide principal, homologou o reconhecimento do pedido pelo réu e, quanto à reconvenção, julgou parcialmente procedentes os pedidos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

Discute-se no presente recurso a possibilidade de revisão judicial do contrato de empréstimo firmado entre as partes, considerando as supostas ilegalidades apontadas pelo consumidor.

Cumpre-me destacar que a modificação das cláusulas contratuais, especialmente quando inseridas em contratos de adesão, como ocorre nos autos, qualifica-se como direito básico do consumidor, do qual o ordenamento jurídico não pode se afastar, nos termos do art. 6º, inciso V, da Lei 8.078/90, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

V - a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas;(...)

É, pois, irrelevantes para limitar ou abrandar o âmbito da referida garantia a afirmação de que a alteração dos termos do acordo violaria o princípio do
pact sunt servanda
e os termos de um ato jurídico perfeito, como faz pretender o banco apelante.

Isto porque, diante da presunção de hipossuficiência do consumidor, este sempre terá o direito de pleitear o equilíbrio da base contratual, ainda que tenha assumido suas prestações consciente das ilegalidades nelas presentes.

Inclusive, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, a teor do que dispõe a Súmula nº 297/STJ,
especialmente na análise dos contratos de adesão, como ocorre nos autos
.

Neste sentido tem decidido o Superi
or
Tribunal de Justiça, afirmando
que “[...]
É permitida a revisão das cláusulas contratuais pactuadas, diante do fato de que o princípio do pacta sunt servanda vem sofrendo mitigações, mormente ante os princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual”
(STJ, Quarta Turma, AgRg no REsp nº 32.884/SC, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 17/11/2011, DJe 01/02/2012).

Quanto à
tarifa de avaliação de bens
foi fixada
tese de força vinculante
pela Corte Superior, desta vez no julgamento do
REsp 1.578.553/SP – Tema nº 958/STJ
, nos seguintes termos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: [...]
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
[...].
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

Nesse ínterim, é de se reconhecer válida a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

No caso, embora a cobrança da aludida tarifa tenha sido efetuada em valor incapaz (R$ 390,00) de influenciar no equilíbrio contratual,
inexiste nos autos qualquer laudo de avaliação ou documento idôneo a comprovar a prestação do serviço de avaliação do bem, paga antecipadamente pelo consumidor. E embora exista a sua previsão no contrato firmado, não há informação suficiente acerca do estado original do veículo adquirido,
razão que se mostra suficiente para afastar a sua incidência.

Com efeito
,
deve-se ressalvar, também, nos termos do
acórdão paradigma que:
“(...) como o contrato de financiamento é destinado à aquisição do próprio bem objeto da garantia, a instituição financeira já dispõe de uma avaliação, que é aquela realizada pelo vendedor ao estipular o preço (expresso no contrato e na nota fiscal). Essa avaliação do bem, porque já inerente ao negócio jurídico de compra e venda, e embutida no preço, não pode ser objeto de cobrança pela instituição financeira, sob pena de bis in idem e enriquecimento sem causa”
.

Assim, concluo que foi dada solução adequada a essa questão, uma vez que, de fato, o encargo cobrado não foi efetivamente prestado ao consumidor, ensejando vantagem indevida a instituição financeira, de modo que não merece reparo a sentença de primeira instância nesse ponto.

Com relação a Tarifa de Registro de Contrato, o c. STJ pacificou o entendimento no julgamento do REsp 1.255.573/RS (Temas Repetitivos 618, 619, 620 e 621) no sentido da Validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

In casu,
em que pese o valor cobrado pela tarifa de registro de contrato não seja onerosamente excessivo (R$ 347,22), a requerida não colacionou aos autos nenhuma prova da efetiva inclusão do gravame no veículo, ou seja, da efetiva prestação do serviço cobrado. Devendo ser mantida a sentença.

No que concerne à cobrança da tarifa de Seguro no valor de R$ 700,00, entendo que tal cobrança deve ser reputada ilegítima. Explico.

O C. STJ, no julgamento repetitivo
Resp n. 1.639.320/SP, fixou a tese de que “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.

No caso sob exame, verifica-se que o seguro foi contratado, de forma casada e imposta, com a própria instituição financeira, não havendo provas de que foi uma opção/faculdade ofertada ao consumidor, nem que foi ofertada a possibilidade de adquiri-lo com terceiros.

Ademais, a jurisprudência deste e. Tribunal tem entendido que a
cobrança do valor do seguro correspondente fica condicionada à efetiva comprovação de que o seguro foi contratado com apólice em separado.

In casu
,
apesar de previsto em contrato o seguro, não houve a juntada, pelo Banco, sequer do número da apólice de seguros.

Neste sentido destaco:

APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE - MÉRITO -

PACTA SUNT SERVANDA - CDC - MITIGAÇÃO – TARIFA DE SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – PREVIAMENTE PACUTADA – TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM - DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA PARCIALMENTE PROVIDO.

1) (...)

5)
A cobrança da Tarifa de seguro de proteção financeira só poderá ser cobrada quando facultativa ao devedor e contratada em apólice separada do contrato de cédula de crédito bancário.

6) Comprovada a existência de abusividade do encargo no período da normalidade contratual, é ilegítima a inscrição nos cadastros restritivos de crédito e a busca e apreensão do bem, em razão da descaracterização da mora.

7) Recurso conhecido em parte e na parte conhecida parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 48120092951, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/08/2016, Data da Publicação no Diário: 05/08/2016).

Em razão de todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso.

Diante do improvimento do recurso do Banco, majoro em sede recursal os honorários devidos por ele na lide secundária para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – RECONVENÇÃO - REVISIONAL – TARIFAS – AVALIAÇÃO DE BEM – CADASTRO – SEGURO – RECURSO IMPROVIDO.

1 - A
modificação das cláusulas contratuais, especialmente quando inseridas em contratos de adesão, como ocorre nos autos, qualifica-se como direito básico do consumidor, do qual o ordenamento jurídico não pode se afastar, nos termos do art. 6º, inciso V, da Lei 8.078/90, do Código de Defesa do Consumidor.

2 - O
Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, a teor do que dispõe a Súmula nº 297/STJ,
especialmente na análise dos contratos de adesão, como ocorre nos autos
.

3 – Reconhece-se válida a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
REsp 1.578.553/SP – Tema nº 958/STJ.

4 -
No caso, embora a cobrança da aludida tarifa tenha sido efetuada em valor incapaz (R$ 390,00) de influenciar no equilíbrio contratual,
inexiste nos autos qualquer laudo de avaliação ou documento idôneo a comprovar a prestação do serviço de avaliação do bem, paga antecipadamente pelo consumidor.

5 -
Com relação a Tarifa de Registro de Contrato, o c. STJ pacificou o entendimento no julgamento do REsp 1.255.573/RS (Temas Repetitivos 618, 619, 620 e 621) no sentido da Validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

6 -

In casu,
em que pese o valor cobrado pela tarifa de registro de contrato não seja onerosamente excessivo (R$ 347,22), a requerida não colacionou aos autos nenhuma prova da efetiva inclusão do gravame no veículo, ou seja, da efetiva prestação do serviço cobrado. Devendo ser mantida a sentença.

7 -
O C. STJ, no julgamento repetitivo
Resp n. 1.639.320/SP, fixou a tese de que “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.

8 - A
jurisprudência deste e. Tribunal tem entendido que a
cobrança do valor do seguro correspondente fica condicionada à efetiva comprovação de que o seguro foi contratado com apólice em separado.

9 – Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.